Tribunal: TJDFT
Processo: 0700677-54.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. O recorrente alega que o acórdão não considerou a necessidade de ouvir outra testemunha que arrolou após a oitiva da testemunha do recorrido, que teria feito afirmações falsas. Insiste na alegação de cerceamento de defesa.
2. Não há omissão no acórdão embargado que analisou o conjunto probatório e as alegações da parte e adotou entendimento contrário à pretensão do embargante, ressaltando que o juiz é o destinatário da prova. Na hipótese, a testemunha ouvida não foi determinante para solução da lide, pois as demais provas compuseram quadro probatório revelador das circunstâncias das agressões recíprocas entre as partes.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.